Tribunal: TJMT
Processo: 1043937-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1043937-20.2024.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: DAIANE GOMES DOS SANTOS CESARIO
AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, deu parcial provimento ao apelo da requerida para afastar a condenação por danos morais fixada na sentença, aplicando a Súmula 385/STJ. A agravante sustenta que, no momento da inscrição impugnada, não existiriam registros ativos, requerendo a manutenção da indenização arbitrada em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, concomitante à inscrição irregular debatida, afasta a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça pacifica o entendimento de que a inscrição irregular em cadastro restritivo não gera, por si só, indenização por danos morais quando houver anotação preexistente legítima, conforme enunciado da Súmula 385/STJ.
4. O marco temporal para a aferição da incidência da súmula é a data da inclusão questionada, não sendo relevante a posterior exclusão do registro preexistente.
5. No caso concreto, a inscrição impugnada ocorreu em 12/10/2024, quando ainda havia registro anterior de 16/09/2024, excluído apenas em 16/10/2024, evidenciando a coexistência das anotações.
6. A agravante não demonstrou que a inscrição anterior estivesse sendo discutida judicialmente, razão pela qual deve ser presumida sua legitimidade.
7. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e da própria Turma Recursal, que afastam o dever de indenizar quando há anotação negativa válida e concomitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno em Recurso inominado não provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro restritivo de crédito afasta a indenização por danos morais decorrente de inscrição posterior irregular. 2. O marco temporal para a incidência da Súmula 385/STJ é a data da inclusão questionada, e não a data de exclusão do registro anterior. 3. Presume-se legítima a anotação preexistente não infirmada por discussão judicial ou prova de irregularidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AREsp n. 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2022; TJMT, N.U 1016470-69.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.10.2024, DJE 21.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043937-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE GOMES DOS SANTOS CESARIO - CPF: 038.494.981-90 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAIANE GOMES DOS SANTOS CESARIO - CPF: 038.494.981-90 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025